Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÕES. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Da análise dos autos, depreende-se que a primeira procuração outorgada pelo Autor à Ré não pode ser caracterizada como procuração em causa própria, pois o documento confere, tão somente, poderes de administração sobre o imóvel descrito; logo, trata-se de um mandato passível de revogação ad nutum pelo mandante, nos termos do art. 682, I, do Código Civil.
2. Embora a segunda procuração outorgue à Ré/Apelante amplos poderes para administração e alienação dos imóveis nela descritos e tenha sido outorgada “em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas”, nas circunstâncias do caso concreto, ela também não pode ser tida como uma procuração em causa própria.
3. A alegação de que a procuração fora outorgada, pelo Autor, com o fito de doação dos imóveis à Ré não se sustenta, pois não há no documento menção expressa à existência de doação e tampouco é possível vislumbrar, implicitamente, tal intento, sobretudo quando o motivo subjacente à alegada doação, que seria a existência de união estável entre as partes, inexiste, consoante já reconhecido por sentença transitada em julgado.
4. Ainda que seja possível e até mesmo comum a realização do negócio jurídico de compra e venda de imóveis por meio de procuração em causa própria, para que assim possa ser caracterizada, faz-se necessário que a procuração in rem suam observe as formalidades legais indispensáveis ao contrato de compra e venda, o que não é o caso dos autos, pois a procuração em tela não faz qualquer menção ao preço ou à forma de pagamento.
5. Tais circunstâncias corroboram as alegações do Autor no sentido de que, ao deixar o Brasil, teria outorgado as procurações à Ré/Apelante, tão somente, para que ela administrasse e vendesse os imóveis em questão, na qualidade de mandatária do proprietário.
6. Nesse contexto, mostra-se cabível a revogação, também, da segunda procuração, mesmo na presença de cláusula de irrevogabilidade, nos termos do art. 683 do Código Civil.
7. Inviável a utilização do valor venal dos imóveis objeto das procurações como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, pois a procedência da demanda não ensejou acréscimo patrimonial ao Autor, que já era o proprietário dos imóveis objeto das procurações revogadas.
8. Na hipótese dos autos, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, os honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, devem ser majorados.
9. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida.